Tribunal: TJBA
Processo: 8080773-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8080773-07.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: SEVERINO ALCINO DA PAIXAO Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA registrado(a) civilmente como EDDIE PARISH SILVA AGRAVADO: BANCO BMG SA Advogado(s):ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória ajuizada em face de instituição financeira, indeferiu o pedido de gratuidade integral da justiça, concedendo apenas redução e parcelamento das custas processuais, bem como rejeitou o pedido de tutela de urgência destinado à suspensão de descontos oriundos de contrato de reserva de margem consignável (RMC) supostamente não contratado. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a parte agravante demonstrou hipossuficiência financeira apta à concessão da gratuidade integral da justiça; e (ii) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário decorrentes de suposto contrato de cartão de crédito consignado. III. Razões de decidir 3. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado exigir comprovação da incapacidade financeira quando existirem elementos que suscitem dúvida fundada. 4. Os documentos constantes dos autos demonstram que o agravante é aposentado e percebe benefício previdenciário de baixo valor, circunstância que evidencia a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. 5. O fato de a parte estar assistida por advogado particular não impede a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §4º, do CPC. 6. A controvérsia possui natureza consumerista, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente os princípios da transparência e da boa-fé objetiva. 7. A alegação de inexistência de contratação válida de cartão de crédito consignado, aliada à comprovação dos descontos realizados diretamente em benefício previdenciário, evidencia a probabilidade do direito invocado. 8. O perigo da demora encontra-se caracterizado diante da continuidade dos descontos em verba alimentar, aptos a comprometer a subsistência do agravante e sua dignidade. 9. A suspensão dos descontos não apresenta risco de irreversibilidade da medida, podendo ser revista pelo Juízo de origem após a instrução processual. 10. É cabível a fixação de multa diária para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer, em observância aos princípios da efetividade e da razoável duração do processo. IV. Dispositivo e tese 11. Agravo de instrumento provido, para conceder ao agravante o benefício da gratuidade da justiça e determinar a suspensão dos descontos realizados em seu benefício previdenciário, sob pena de multa diária. Tese de julgamento: “1. A comprovação de renda modesta oriunda exclusivamente de benefício previdenciário autoriza a concessão da gratuidade da justiça, quando demonstrada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio. 2. Demonstradas a probabilidade do direito e o perigo da demora em demanda que discute contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, é cabível a suspensão dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário. 3. A fixação de astreintes constitui medida legítima para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer imposta à instituição financeira.” ____________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §3º e §4º, 300, 537 e 139, IV; CDC, arts. 4º e 54, §4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 363.687/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 28.04.2015, DJe 01.07.2015; TJBA, AI nº 8020258-74.2023.8.05.0000, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, publ. 20.06.2023; TJBA, AI nº 8033012-53.2020.8.05.0000, Rel. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, publ. 11.03.2021; TJBA, AI nº 8003223-72.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Quinta Câmara Cível, publ. 14.04.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8080773-07.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante SEVERINO ALCINO DA PAIXAO e como Agravado BANCO BMG SA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.